Tribunal: TJBA
Processo: 0000166-78.2007.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000166-78.2007.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DA SILVA BANDEIRA

Advogado(s)
:
KATIA SILENE SILVA COUTINHO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

APELADO: CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE INVESTVALE

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA MIRANDA TERRIGNO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O CASO CONCRETO E O PRECEDENTE INVOCADO.
DISTINGUISHING
REALIZADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por ANTONIO DA SILVA BANDEIRA contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal (ID. 79478449), que negou provimento à sua apelação e manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE – INVESTVALE.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a ocorrência de omissão (art. 1.022, II, CPC) no acórdão embargado, por supostamente não ter enfrentado precedente do próprio colegiado (Apelação Cível n.º 0000557-91.2011.8.05.0258), que seria análogo ao caso e, segundo o embargante, imporia solução diversa, em violação ao dever de fundamentação analítica (art. 489, § 1º, VI, CPC) e de uniformidade da jurisprudência (art. 926, CPC).

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas à correção de vícios específicos de fundamentação. A omissão alegada não se configura, pois o acórdão enfrentou a questão de fundo relativa à necessidade de intervenção da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no feito.

4. A inaplicabilidade do precedente invocado pelo embargante decorre de manifesta distinção fática (
distinguishing
). Enquanto o paradigma, segundo o recorrente, tratava de nulidade por ausência de intimação da CVM, a hipótese dos autos é diversa, pois o acórdão embargado assentou, com base nas provas, que a autarquia foi devidamente instada a se manifestar e declarou expressamente seu desinteresse na causa.

5. A fundamentação do acórdão, ao assentar a regular notificação da CVM, já estabelece o pressuposto fático que afasta a incidência do precedente, cumprindo a exigência do art. 489 do CPC. O que o embargante busca, em verdade, é o reexame da matéria probatória e do mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

6. Ainda que rejeitados os embargos por ausência de vício, a simples oposição do recurso é suficiente para fins de prequestionamento das matérias e dispositivos legais suscitados, por força do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto), viabilizando o acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no julgado (art. 1.022, II, CPC) quando o tribunal deixa de aplicar precedente invocado pela parte em razão de manifesta distinção fática (distinguishing) entre os casos. Configura-se a distinção e, portanto, afasta-se a alegação de vício, quando o acórdão se fundamenta na efetiva notificação de órgão regulador (CVM) e em sua expressa recusa em intervir, enquanto o precedente paradigma versava sobre a nulidade decorrente da completa ausência de notificação. Nessa hipótese, os embargos de declaração revelam mero inconformismo e propósito de rediscussão do mérito, finalidade para a qual são inadequados.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000166-78.2007.8.05.0258
, em que figuram, como embargante,
ANTONIO DA SILVA BANDEIRA
, e, como embargado,
CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE – INVESTVALE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça